Tribunal: TCU
Processo: 000.344/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na gestão de recursos e na prestação de serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), em função da falta de fornecimento de oxigênio aos pacientes hospitalizados no estado do Amazonas em decorrência da Covid-19, no mês de janeiro de 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação instaurada em razão de possíveis irregularidades na gestão de recursos e na prestação de serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), em função da falta de fornecimento de oxigênio aos pacientes hospitalizados no estado do Amazonas em decorrência da covid-19, no mês de janeiro de 2021, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento nos arts. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; 16, incisos VI e XVII e parágrafo único, da Lei 8.080/1990; 10, § 1o, do Decreto 7.616/2011 e 1o, inciso II, 24, inciso VI, e 35, inciso III, do Decreto 9.795/2019, que, no prazo de sessenta dias, elabore plano de ação para monitorar o abastecimento de oxigênio medicinal nos entes subnacionais, enquanto perdurar a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional; 9.3. determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, que, assim que concluído, apresente ao Tribunal o resultado do processo de apuração do descumprimento parcial de contrato firmado com a empresa White Martins, pela falta de fornecimento contínuo de oxigênio, em janeiro de 2021, no Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) /Ebserh; 9.4. determinar a juntada dos presentes autos àquele de que trata o subitem 9.4. do Acórdão 1873/2021-TCU-Plenário ; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e ao Ministério Público do Estado do Amazonas; 9.6. dar ciência deste acórdão aos representantes de que trata o TC Processo 000.463/2021-3 .